Tribunal: TJSP
Processo: 1009085-25.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de compra e venda de esquadrias e vidros. Autores que reclamam o atraso da Fornecedora na entrega do produto e do serviço de instalação. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da corré Lixx Alumínio Ltda., que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela improcedência. EXAME:

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de compra e venda de esquadrias e vidros. Autores que reclamam o atraso da Fornecedora na entrega do produto e do serviço de instalação. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da corré Lixx Alumínio Ltda., que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela improcedência. EXAME: Legitimidade da corré Lixx Alumínio Ltda. para o polo passivo da lide bem configurada. Relação contratual havida entre as partes que abrange o contrato de compra e venda com instalação dos produtos. Natureza de consumo bem evidenciada. Questão que se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade solidária entre os Fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Configuração de inadimplemento contratual por parte da vendedora, ante a frustração da justa e legítima expectativa dos compradores à entrega e à instalação do produto adquirido. Declaração de rescisão do contrato que era mesmo de rigor, com a reposição das partes ao "status quo ante". Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*